Tribunal: TJES
Processo: 5012373-58.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012373-58.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL DE OLIVEIRA DAS NEVES
RECORRIDO: ANA PAULA DOS SANTOS LIMA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012373-58.2025.8.08.0048

RECORRENTE
:
ISABEL DE OLIVEIRA DAS NEVES

RECORRID
A
:
ALZENIRA HELOI XAVIER

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19507207.

Contrarrazões em Id. 19507211, estando assistida por advogada desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPARECIMENTO AO AMBIENTE DE TRABALHO DA AUTORA. FALSA IDENTIFICAÇÃO COMO OFICIAL DE JUSTIÇA PERANTE A GERÊNCIA. EXIBIÇÃO DE VÍDEO DE CUNHO PESSOAL AOS SUPERIORES HIERÁRQUICOS. ABUSO DE DIREITO E INTUITO DIFAMATÓRIO CONFIGURADOS. ARTIGOS 186 E 187 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À HONRA, À IMAGEM E À REPUTAÇÃO PROFISSIONAL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM REPARATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. ADITAMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA INSTÂNCIA RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS (ART. 98, § 3º, DO CPC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por ISABEL DE OLIVEIRA DAS NEVES em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de indenização por danos morais ajuizada por ALZENIRA HELOI XAVIER, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação extrapatrimonial.

O juízo originário constatou que a demandada ultrapassou as barreiras da razoabilidade ao comparecer ao local de trabalho da autora e, agindo em conjunto com outra corré que posteriormente celebrou acordo e foi excluída da lide, identificar-se falsamente como oficial de justiça perante a gerência da empresa com o intuito deliberado de desabonar a conduta moral e profissional da requerente mediante a exibição de um vídeo de cunho pessoal por meio de seu aparelho celular.

Em suas razões recursais de Id. 19507207, a recorrente pugna preliminarmente pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, no mérito, busca a reforma integral do julgado sob a alegação de insuficiência probatória por ter a condenação se baseado em depoimento testemunhal isolado, sustentando que sua participação no evento foi meramente passiva e que sua ida ao estabelecimento corporativo consistiu em legítima diligência voltada unicamente à confirmação de endereço para viabilizar uma intimação judicial real, de modo que inexiste ato ilícito ou dano moral presumido passível de indenização na hipótese concreta.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a conduta da recorrente de comparecer ao estabelecimento profissional da recorrida acompanhada de terceira pessoa, se apresentar como oficial de justiça e participar ativamente da exibição de vídeo de cunho pessoal à chefia imediata configura ato ilícito culposo ensejador de dano moral, ou se a sua atuação caracterizou-se como mera presença acessória inserida no exercício regular de um direito de localização de endereço para fins de citação processual.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A insurgência da recorrente cinge-se à alegação de insuficiência probatória e à ausência de conduta ilícita de sua parte, sustentando ter agido em mero exercício de direito voltado à localização de endereço para viabilizar intimação legítima. Contudo, o acervo fático-probatório demonstra que a recorrente extrapolou os limites da razoabilidade e do exercício regular de um direito.

A conduta de comparecer ao estabelecimento profissional da recorrida, participar de encenação que envolveu a assunção de falsa identidade funcional perante a gerência da empresa e expor conteúdo de vídeo de natureza estritamente pessoal à chefia imediata daquela caracteriza manifesto abuso de direito com nítido intuito difamatório.

O ordenamento jurídico pátrio protege a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, qualificando como ilícita a conduta que cause menoscabo a tais atributos, conforme preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

A tese recursal de que o decreto condenatório se amparou em depoimento testemunhal isolado não subsiste, tendo em vista que, na hipótese vertente, as declarações da testemunha ouvida em audiência mostraram-se firmes, coerentes e harmônicas com a narrativa inicial, revelando-se aptas a amparar a convicção do juízo originário.

A alegação de que a atuação da recorrente teria sido "meramente passiva" resta derruída quando demonstrado que sua presença ostensiva e colaborativa concorreu diretamente para o constrangimento impingido à autora perante seus colegas de trabalho e superiores hierárquicos, abalando sua reputação no ambiente laboral.

O dano moral, na espécie, resta amplamente configurado, decorrendo da gravidade intrínseca do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
), o qual vulnerou a tranquilidade psíquica e o bom nome da trabalhadora em seu local de subsistência.

Quanto ao valor fixado na origem (R$ 5.000,00), verifica-se que este atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo com o caráter pedagógico-punitivo da medida sem ensejar enriquecimento sem causa, devendo ser integralmente preservado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença (ID 19507205) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)